Tribunal: CARF
Processo: 10950.724705/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIA DECORRENTE DE DESENQUADRAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Sendo mantido o desenquadramento do regime jurídico do Simples Nacional, com efeitos retroativos a partir da constatação da infração, devem ser exigidos os tributos correspondentes.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO POR UMA PESSOA JURÍDICA. DEFESA DA RESPONSABILIDADE DAS DEMAIS. ILEGITIMIDADE.
Falta interesse e legitimidade à pessoa jurídica recorrente para discutir a responsabilidade tributária atribuída a terceiros. Aplicação da Súmula Carf no 172.
MULTA QUALIFICADA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SEGREGAÇÃO ARTIFICIAL. CABIMENTO.
É cabível a multa qualificada (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996) em caso da utilização fraudulenta de grupo econômico de fato, com segregação artificial de faturamento entre pessoas jurídicas.
DECADÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DO ART. 173, I, DO CTN.
Constatada a existência de dolo, fraude ou simulação a decadência deve ser contada a partir do art. 173, I, do CTN. Existência de períodos já decaídos quando do lançamento complementar. Decadência parcial.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca de eventual inconstitucionalidade da inclusão dos valores relativos ao ISS na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, não pode esta exclusão ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se declarar a inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento jurídico, o que é vedado pela Súmula Carf no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724705/2017-97
ACÓRDÃO
1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TONI ALARMES MONITORADOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIA DECORRENTE DE DESENQUADRAMENTO.
PROCEDÊNCIA.
Sendo mantido o desenquadramento do regime jurídico do Simples
Nacional, com efeitos retroativos a partir da constatação da infração,
devem ser exigidos os tributos correspondentes.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
IMPUGNAÇÃO
E
RECURSO
ADMINISTRATIVO APRESENTADO POR UMA PESSOA JURÍDICA. DEFESA DA
RESPONSABILIDADE DAS DEMAIS. ILEGITIMIDADE.
Falta interesse e legitimidade à pessoa jurídica recorrente para discutir a
responsabilidade tributária atribuída a terceiros. Aplicação da Súmula Carf
no 172.
MULTA QUALIFICADA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SEGREGAÇÃO
ARTIFICIAL. CABIMENTO.
É cabível a multa qualificada (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996) em caso
da utilização fraudulenta de grupo econômico de fato, com segregação
artificial de faturamento entre pessoas jurídicas.
DECADÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DO ART. 173, I, DO CTN.
Constatada a existência de dolo, fraude ou simulação a decadência deve
ser contada a partir do art. 173, I, do CTN. Existência de períodos já
decaídos quando do lançamento complementar. Decadência parcial.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
2
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca
de eventual inconstitucionalidade da inclusão dos valores relativos ao ISS
na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, não pode esta
exclusão ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se declarar a
inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento jurídico, o
que é vedado pela Súmula Carf no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, tão somente para
cancelar os valores relativos à qualificação da multa, feita pelos lançamentos complementares,
para os fatos geradores de 30/09/2012 (IRPJ e CSLL) e 31/07/2012 a 30/11/2012 (Contribuição ao
PIS/Pasep e ao Cofins). Por unanimidade de votos, decidiu-se que a multa qualificada será
reduzida de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.025/1.055) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora (DRJ/JFA) que julgou
improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/124) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins de 07/2012 a 12/2015 em função da sua exclusão do
regime do Simples Nacional e da suposta ausência de oferecimento de receitas à tributação. Os
tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício, inicialmente sem qualificação.
Também houve a atribuição de responsabilidade tributária (i) às pessoas jurídicas Toni Segurança
Ltda.– EPP, Toni Serviços Especiais Ltda. – ME, Toni Empresa de Portaria Londrinense Ltda. – EPP,
Toni Empresa de Portaria Curitibana Ltda. – ME, PRS Segurança Ltda. – ME e Toni Empresa de
Portaria e Vigia Ltda., com fundamento no art. 124, I, do CTN e (ii) às pessoas físicas Neuza
Chumovski e Antonio Rodrigues da Maia, com base no art. 135 do CTN.
Por bem sintetizar os fatos que deram origem à autuação, reproduzo parte do
Relatório Fiscal elaborado pela Fiscalização (fls. 128/141):
INTRODUÇÃO [...]
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá, por meio do Ato
Declaratório Executivo n.o 30/2017, de 19 de julho de 2017, excluiu a empresa
TONI ALARMES MONITORADOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 07.715.450/0001-00,
do Regime Especial de Arrecadação de Tributos e contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, instituído
pela Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006.
3. O contribuinte foi devidamente cientificado da exclusão mediante o
recebimento do Ato Declaratório Executivo n.o 30/2017 emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Maringá, pelo correio, com data de recebimento em
09/08/2017. Na oportunidade, a auditoria encaminhou ao Sujeito Passivo a
Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional contida no Processo
10950.723.026/2017-09.
4. A Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional foi recepcionada pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil em Maringá, resultando na expedição do
referido Ato Declaratório.
5. Durante a ação fiscal o contribuinte foi formalmente intimado a se manifestar
sobre a forma de tributação para recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e da CSLL, se pela modalidade do Lucro Real ou se pela modalidade do
Lucro Presumido em caso de se enquadrar em alguma hipótese de exclusão do
sistema tributário do Simples Nacional.
6. Os Termos de Intimação Fiscal n.o 3 e n.o 4, que possuem o mesmo teor,
recepcionados respectivamente em 23/06/2017 e 09/08/2017, especificamente
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
4
ao contido no sexto quesito das intimações, questionaram a empresa a respeito
da forma de tributação a ser aplicada na eventualidade de exclusão do Simples
Nacional.
7. Em 30/08/2017 a auditoria recepcionou uma manifestação escrita da empresa
declarando:
“(....) que acredita que o Sistema Simples Nacional de Tributação é o correto
para a empresa, pois a mesma não concorda com o Ato Declaratório de
Exclusão do SIMPLES. Entretanto, em respeito ao Princípio da Eventualidade
e à solicitação da Receita Federal do Brasil, vem por meio deste optar pelo
Lucro Presumido. (....)” (grifamos)
8. A exclusão surte efeitos a partir de 01/07/2012, conforme disposto no referido
Ato Declaratório e persiste ao longo dos anos continuamente. Pelos efeitos, a
empresa passa a ser devedora do IRPJ, CSLL, CONFIS e PIS/Pasep na modalidade
do Lucro Presumido, de acordo com a opção manifestada.
9. O Sujeito Passivo é uma prestadora de serviços relacionados à vigilância,
segurança, portaria, e demais serviços relacionados.
10. Estão contidos neste Processo Administrativo Fiscal quatro Autos de Infração.
11. Abaixo relacionamos os valores apurados, acrescidos dos encargos legais de
Juros e Multa, em valores consolidados em outubro de 2017. [...]
DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DO ENVOLVIMENTO DO SR.
ANTONIO RODRIGUES DA MAIA E DA SRA. NEUZA CHUMOVSKI. DAS
IRREGULARIDADES. DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
12. Até o presente momento, estão em desenvolvimento sete ações de
fiscalização em empresas que formam grupo econômico de fato.
13. Em comum às sete empresas, acima relacionadas como solidárias, temos a
participação do sr. ANTONIO RODRIGUES DA MAIA inscrito no CPF xxx.xxx.xxx-xx e
a sra. NEUZA CHUMOVSKI inscrita no CPF xxx.xxx.xxx-xx figurando no quadro
societário das Pessoas Jurídicas.
14. Estas Pessoas Físicas vêm ao longo do tempo se beneficiando da indevida
opção pelo Simples Nacional das Pessoas Jurídicas e foram consideradas
devedoras solidárias em relação aos valores apurados nas ações de fiscalização.
15. Em quatro das empresas com fiscalização iniciada a mais tempo, TONI
SEGURANÇA LTDA EPP, TONI EMPRESA DE PORTARIA E VIGIA LTDA, TONI
SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ME e TONI ALARMES MONITORADOS, a auditoria
encontrou as mesmas irregularidades, claramente tipificadas como sonegação
fiscal.
16. Foram omitidas de base de tributação no Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional PGDASN o montante de R$ 45.103.964,97 de
faturamento. No intervalo compreendido entre janeiro de 2012 e dezembro de
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
5
2015 as quatro empresas declararam um faturamento conjunto de R$
12.305.359,35 contra um faturamento apurado pela auditoria em Notas Fiscais de
Prestação de Serviços emitidas pelas quatro empresas de R$ 57.409.324,32.
17. Em outras três empresas, em que as ações fiscais foram recém iniciadas, não
foi possível, até a presente data, quantificar o real faturamento das empresas.
Contudo os indícios de omissão de registros de faturamento são tão evidentes
que a auditoria pode afirmar, com convicção, que houve sonegação de bases de
tributação no PGDASN nas empresas TONI EMPRESA DE PORTARIA LONDRINENSE
LTDA – EPP, TONI EMPRESA DE PORTARIA CURITIBANA – ME e PRS SEGURANÇA
LTDA - ME.
18. Nessas últimas, a questão mais grave de omissão de bases de tributação foi
verificada na empresa TONI EMPRESA DE PORTARIA LONDRINENSE LTDA EPP. A
empresa foi optante pelo Simples Nacional até 12/2015. A partir de janeiro de
2016 optou em sair do Simples Nacional. Vejamos o faturamento declarado nos
anos de 2013 a 2015 no PGDASN e no Sistema Público de Escrituração Contábil
Digital – Sped Contábil, em 2016.
Faturamento Declarado pela LONDRINENSE:

19. Vejamos os encargos com a Folha de Pagamentos da LONDRINENSE no mesmo
intervalo de tempo:

20. Como é de fácil constatação, houve na empresa TONI EMPRESA DE PORTARIA
LONDRINENSE LTDA EPP omissão de faturamento. O faturamento declarado não é
capaz de suportar nem a quinta parte dos encargos da folha de seus funcionários
se acrescido do FGTS correspondente.
21. Maiores detalhes das irregularidades cometidas nas empresas podem ser
verificados nos relatórios formalizados propondo a exclusão das empresas do
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
6
sistema de tributação estabelecido pela Lei Complementar no 123/2006, o
Simples Nacional, relatórios em anexo. Os relatórios propondo a exclusão do
Simples Nacional estão contidos nos processos 10950-723.026/2017-09, 10950-
722.993/2017-45, 10950-723.025/2017-56 e 10950-723.022/2017-12. As quatro
proposituras foram acolhidas pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em
Maringá, sendo expedido os Atos Declaratórios Executivos no 30, 31, 32 e 33,
determinando a exclusão do grupo de empresas do sistema de tributação
denominado Simples Nacional.
22. Para quatro das empresas do grupo econômico a auditoria conseguiu
quantificar o faturamento. Nestas comprovou-se a omissão de sonegação de
bases de tributação. A omissão dolosa ocorreu mensalmente no momento em
que as empresas utilizaram o Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional PGDASN.
23. Um outro elemento que caracteriza a solidariedade passiva foi a contratação
do sr. Ítalo Renan Gasques, contador, empregado, inscrito no CPF xxx.xxx.xxx-xx,
sendo que a contratação se deu pela empresa TONI SEGURANÇA LTDA EPP, mas
que foi utilizado pelo grupo de empresas, pois assina os demonstrativos contábeis
para, ao menos, outras três empresas do grupo econômico de fato: TONI
EMPRESA DE PORTARIA E VIGIA LTDA, TONI SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ME e TONI
ALARMES MONITORADOS LTDA ME.
24. Também, vinculando cinco empresas do grupo econômico temos o endereço.
As empresas TONI SEGURANÇA, TONI EMPRESA DE PORTARIA, TONI ALARMES
MONITORADOS, TONI SERVIÇOS ESPECIAIS e PRS SEGURANÇA LTDA ME estão
domiciliadas na mesma construção predial que fica na esquina da Av. Tuiuti com a
Rua Vinte e Oito de Junho, Jardim Tupinambá, em Maringá PR. O sr. Antonio
Rodrigues da Maia e a sra. Neuza Chumovski declaram à Receita Federal do Brasil
possuírem o mesmo endereço, comuns a estas cinco empresas.
25. Outra questão que indica a formação de grupo econômico de fato está
relacionada às recepções das intimações encaminhadas pela auditoria aos
contribuintes pelos correios. Vários documentos encaminhados às empresas TONI
SEGURANÇA, PRS SEGURANÇA, TONI EMPRESA DE PORTARIA E VIGIA, TONI
ALARMES MONITORADOS, TONI SERVIÇOS ESPECIAIS, e as Pessoas Físicas de
Antonio Rodrigues da Maia e Neuza Chumovski, foram recepcionadas pela mesma
Pessoa Física. Ilustrando o fato, a auditoria encaminhou vários Termos de Sujeição
Passiva Solidária para estes sete contribuintes citados. Os documentos foram
recepcionados pela Sra. Alessandra Cristine Celestrino que é empregada da
empresa VERSÁTIL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI – ME inscrita no
CNPJ 26.917.935/0001-20. Trata-se de outra Pessoa Jurídica que declara à Receita
Federal do Brasil endereço comum as pessoas físicas e as cinco Pessoas Jurídicas.
Embora contratada pela VERSÁTIL, a sra. Alessandra Celestrino presta serviços de
recepcionista para as outras empresas do grupo.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
7
26. A empresa VERSÁTIL ADMINISTRADORAS DE CONDOMINIO EIRELI – ME
declara à Receita Federal do Brasil estar domiciliada na Rua 28 de Junho, 1141,
Sala 2, Jardim Tupinambá, Maringá-Pr. Esta Pessoa Jurídica tem como titular o sr.
ADRIANO CHUMOVSKI DE MARIA, filho de Antonio e Neuza.
27. Ainda reforçando a formação de grupo econômico de fato temos o ramo de
atividade desenvolvida por todas a empresas relacionados ou complementares a
vigilância, segurança e portaria. Mesmo a empresa de denominação TONI
SERVIÇOS ESPECIAIS, pela verificação realizada nas Notas Fiscais emitidas,
situação abordada nos relatórios que propuseram a exclusão do Simples Nacional
com maiores detalhes, prestaram serviços de vigia, guardião, portaria,
recepcionista, jardineiro, fiscal de pátio, zeladoria, controlador de
acesso/guardião, limpeza, tais quais os serviços prestados pelas demais empresas
do grupo de empresas.
28. Diante dos fatos, foram lavrados Termo de Sujeição Passiva Solidária que
foram encaminhados a todos os devedores solidários, pois integrantes de um
grupo econômico de fato.
DA CONSIDERAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS EXISTENTES
29. A auditoria considerou todos os recolhimentos existentes no Documento de
Arrecadação do Simples Nacional DASN.
30. A planilha denominada Recolhimentos dos Tributos Declarados em PGDASN,
em anexo, demostra o total recolhido no DASN e individualiza, por mês, o valor de
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/Pasep contidos no total do documento.
31. Os valores individualizados de tributos foram todos considerados em
abatimento.
32. A apuração do IRPJ e da CSLL no Lucro Presumido é trimestral. Considerando
que o recolhimento desses tributos via PGDASN foi mensal, a auditoria consolidou
os valores, sempre respeitando o trimestre e utilizou o montante consolidado
trimestralmente em abatimento a diferença apurada.
33. Exemplificando, em abril, maio e junho de 2015 o valor de IRPJ contido no
DASN foi, respectivamente de R$ 621,98, R$ 571,60 e R$ 0,00. Somando-se os
valores temos em abatimento ao IRPJ do segundo trimestre de 2015, apurados
pela auditoria, o total de R$ 1.193,58 que foi o valor utilizado em abatimento aos
valores lançados no trimestre. O montante abatido pode ser conferido no Auto de
Infração do IRPJ no campo “Deduções”. Já no campo “Descrição das Deduções”
temos a informação “Contribuição de IRPJ declarada pela empresa no Programa
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional PGDASN no
trimestre”. E assim foi procedido nos demais trimestres de IRPJ e para também
nas contribuições de CSLL.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
8
34. Já para as contribuições de COFINS e PIS/Pasep a apuração é mensal e os
recolhimentos dessas contribuições contidas no DASN também, e a apropriação é
simples e direta.
35. Conforme pode ser verificado na planilha denominada “Recolhimentos dos
Tributos Declarados em PGDAN”, em anexo, existiram diversos meses em que não
houveram recolhimentos de IRPJ, CSLL e PIS/Pasep, principalmente.
Exemplificando, no mês 07/2012 existe um recolhimento de DASN no valor de R$
1.180,32. Dentro da guia existem R$ 202,85 de COFINS, R$ 576,35 de INSS/CPP,
R$ 27,90 de ICMS e R$ 373,22 de ISS. Portanto no DASN de 07/2012 não abarcam
contribuições ao IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e IPI.
36. Foi aplicada, para a COFINS e PIS/Pasep o sistema cumulativo de tributação,
respeitando-se a opção da empresa pela sistemática do Lucro Presumido.
37. As bases utilizadas para tributação foram apuradas nas Notas Fiscais de
Prestação de Serviços apresentadas à fiscalização pelo Sujeito Passivo.
38. Acompanhando o Termo de Intimação Fiscal n.o 3, recepcionado pelo Sujeito
Passivo em 23/06/2017 constam duas planilhas, sendo uma delas denominada
“Faturamento Consolidado por Mês/Ano Calendário”. A planilha demonstra o
número da Nota Fiscal, a data de expedição, a razão social e CNPJ/CPF do cliente,
o total da Nota Fiscal.
39. No Termo de Intimação Fiscal n.o 3 ficou esclarecido que a auditoria tomou a
precaução de excluir as Notas Fiscais que foram canceladas, buscando assim a
correta apuração de bases de tributação.
40. Os Termos de Intimação Fiscal n.o 3 e n.o 4 questionaram o Sujeito Passivo a
se manifestar sobre o faturamento apurado pela auditoria em Notas Fiscais de
Prestação de Serviços. Como não houve qualquer manifestação contrária, a
auditoria tomou as consolidações mensais como corretas, servindo de bases para
lançamentos efetuados.
DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TENDO COMO BASE O ART. 173 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. DO DIREITO DA FAZENDA NACIONAL EM LEVANTAR
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES NO ANO CALENDÁRIO DE 2012.
41. A empresa TONI ALARMES MONITORADOS LTDA - ME agiu de forma ilícita
reiteradas vezes.
42. A empresa TONI ALARMES MONITORADOS LTDA - ME omitiu bases de
tributação no PGDASN. Foram informados faturamentos mensais muito aquém da
realidade.
43. Usando o artifício fraudulento, no intervalo entre janeiro de 2012 e dezembro
de 2015, a empresa ocultou em bases para incidência do Simples Nacional o
montante de R$ 2.021.184,27. Declarou no PGDASN apenas R$ 858.266,02 e
faturou em Notas Fiscais 2.879.450,29 no mesmo intervalo de tempo. A omissão
de faturamento ocorreu mês a mês.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
9
44. Esta conduta permitiu ao Sujeito Passivo sonegar tributo dentro da
sistemática do Simples Nacional de duas maneiras.
45. A primeira tem a ver com as bases de faturamento declarada no PGDASN
sempre aquém da realidade, resultando em apuração de tributos e contribuições
sempre abaixo do realmente devido.
46. A segunda está relacionada à própria opção pelo sistema de tributação do
Simples Nacional que se torna indevida a partir de limites legais estabelecidos,
obrigando a empresa a optar por outra forma de tributação, diferente do Simples
Nacional. Ressalta-se que o limite de faturamento, no caso em questão, deve
englobar o faturamento de todas as Pessoas Jurídicas do grupo econômico de
fato, que são ao menos em número de sete.
47. O faturamento declarado no PGDASN foi feito, fraudulosamente, de modo a
não extrapolar o limite anual a partir do qual não mais poderia optar pelo
SIMPLES NACIONAL. Os PGDASN não refletem a realidade financeira da TONI
ALARMES MONITORADOS LTDA ME e nem das demais empresas do grupo
econômico.
48. As ilicitudes encontradas afastam a aplicabilidade do § 4o do artigo 150 do
Código Tributário Nacional, pois comprovada a ocorrência de dolo, fraude e
simulação.
49. Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido
como o pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito de proceder
ao lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da
ocorrência do fato gerador conforme artigo 150, § 4o da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, fato que a princípio se aplicaria ao
Sujeito Passivo.
50. Porém, como estão identificadas as ocorrências das hipóteses previstas nos
art. no 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 pelas circunstanciais apuradas durante o
procedimento de auditoria, o termo inicial do prazo para a Fazenda Pública lançar
desloca-se do artigo 150, § 4, para o artigo 173, inciso I do CTN, ou seja, a
contagem da prescrição passa a ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
51. Portanto, podem ser constituídos créditos tributários sob fatos geradores do
ano de 2012.
52. Vejamos o contido em legislação: [...]
53. Desta forma, fica afastada do contribuinte a prescrição contida no art. 150 do
CTN, pela ocorrência de dolo, fraude e simulação, cabendo a aplicação do contido
no inciso I do art. 173, também do CTN.
54. Exemplificando, o IRPJ do terceiro trimestre de 2012 vence no último dia útil
de outubro do mesmo ano. O primeiro dia do exercício seguinte seria 01/01/2013.
Então, para o contribuinte em questão, o fisco pode lançar tributos de qualquer
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
10
mês ou trimestre de 2012 até 31/12/2018, pela contagem dos cinco anos de
prescrição contados a partir de 01/01/2013.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
55. A solidariedade é uma característica civil das obrigações e, no caso em tela,
temos a solidariedade passiva, quando um ou mais devedores concorrem
igualmente à integralidade da dívida.
56. Neste momento interessa-nos a solidariedade passiva, que significa que cada
um dos devedores responde pela dívida toda. O Estado, credor da obrigação
tributária, poderá, assim, cobrar seu crédito tributário de um ou de todos os
devedores, quando solidários. Esse é o significado do caput do art. 124 do CTN
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
57. No inciso I foram definidos como devedores solidários aqueles que tenham
interesse comum “na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
58. Alguns devedores solidários Pessoas Físicas são os atuais dirigentes,
diretamente envolvidos nas irregularidades encontradas nas Pessoas Jurídicas sob
ação fiscal. Todas omitem bases de faturamento para incidência de tributos e
contribuições.
59. Em relação aos devedores solidários Pessoa Jurídica, comprova-se a formação
de grupo econômico de fato. O envolvimento das empresas, todas possuindo em
seu quadro societário o sr. Antônio Rodrigues da Maia e Neuza Chumovski.
60. Portanto, a responsabilidade solidária está inequivocamente comprovada no
que foi até aqui expendido, assim como o interesse comum na situação que
constitui o fato gerador, pois as evidências são robustas de que há, por parte dos
envolvidos, a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, consoante disciplinamento contido nos artigos 124, I, e 135,
III, do CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
61. Ficou evidente que a fiscalizada está contida num grupo de empresas, todas
usufrutuárias irregulares do Simples Nacional e que cometeram irregularidades
tipificadas como sonegação fiscal.
62. Para uma melhor compreensão da SOLIDARIEDADE PASSIVA, entendemos
salutar a transcrição dos artigos 124, I e 135, ambos do CTN – Lei 5.172, de 25 de
Outubro de 1966: [...]
Inconformada, a TONI ALARMES MONITORADOS LTDA. – ME apresentou Impugnação (fls.
594/608). Inicialmente, a DRJ determinou a devolução dos autos à Unidade de Origem (fls.
642/644), porque constatou uma eventual omissão na autuação fiscal, vez que a Fiscalização,
apesar de descrever estarem verificadas as hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964,
não qualificou a multa de ofício, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
11
Em função da remessa dos autos pela DRJ, a Fiscalização lavrou Autos de Infração
complementares (fls. 699/764), acompanhados de Relatório Fiscal também elaborado com o fim
de complementar o primeiro. Nestes novos documentos, qualificou a multa de ofício:
MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
DE 75% PARA 150% - IRPJ
Auto de Infração complementar para Fins de Agravamento de Multa de Ofício de
acordo com o disposto no inciso I, § 1o do art. 41 do Regulamento aprovado pelo
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. No lançamento original foi aplicado o
percentual de multa de 75% quando, ao caso concreto, a multa correta a ser
aplicada seria o percentual de 150%. Portanto, formaliza-se lançamento
complementar de multa adicional no percentual de 75% - 150% diminuídos de
75% anteriormente lançados. O enquadramento legal correto pode ser conferido
no RELATÓRIO FISCAL DO LANÇAMENTO DE COMPLEMENTO DE MULTA. IRPJ.
Os sujeitos passivos foram intimados das autuações complementares,
complementando a sua Impugnação anteriormente apresentada (fls. 799/805).
Com a remessa dos autos à DRJ, esta negou provimento à Impugnação, por meio de
acórdão (fls. 926/949) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015

OMISSÃO DE RECEITA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM DISSONÂNCIA COM A
RECEITA DECLARADA.
O contribuinte, ao deixar à margem das declarações prestadas à RFB o valor das
receitas auferidas, faz com que o Fisco desconheça o efetivo montante tributável,
ensejando o lançamento pautado nas diferenças porventura apuradas em
trabalho de Auditoria.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015

EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para a exclusão do ISS da base de cálculo da COFINS e da
Contribuição ao PIS/PASEP. O trâmite no STF em que se discute a exclusão do
ICMS da matéria tributável das referidas contribuições não causa efeitos sobre a
tributação das empresas exclusivamente prestadoras de serviços.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015

Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
12
DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E NOTA FISCAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa do contribuinte. Não há cerceamento de
defesa quando as diferenças entre valores constantes nas notas fiscais eletrônicas
que originaram os lançamentos e aqueles indicados em declaração apresentada a
RFB são, de forma prévia, detalhadamente discriminadas e encaminhadas ao
contribuinte.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015

GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PULVERIZAÇÃO DO FATURAMENTO. TRIBUTAÇÃO
PELO SIMPLES NACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracterizada a formação de grupo econômico de fato, mediante o qual conjunto
de empresas, dirigidas pelas mesmas pessoas, estrutura-se com o objetivo de
usufruir da tributação privilegiada do Simples Nacional, reduzindo
sistematicamente os valores a recolher a título de impostos e contribuições,
cabível a lavratura de responsabilidade passiva vinculando os agentes praticantes
do ilícito tributário.

OCULTAÇÃO DO FATURAMENTO. REITERADA PRÁTICA DE OPÇÃO INDEVIDA PELO
SIMPLES
NACIONAL.
DECLARAÇÃO
INEXATA.
SONEGAÇÃO
FISCAL
CARACTERIZADA.
A emissão de notas fiscais eletrônicas disponibilizadas à consulta fiscal não é
suficiente para afastar ou mesmo abonar a acusação de sonegação fiscal, uma vez
que, no conjunto de empresas administradas pelos mesmos sócios,
sistematicamente foram adotadas medidas no sentido de ocultar ou retardar ao
conhecimento do fisco de grande parte do faturamento auferido pelo grupo
empresarial.

DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONDUTA DOLOSA. SONEGAÇÃO FISCAL. TERMO DE INÍCIO DO PRAZO
DECADENCIAL (ART. 173, I, CTN). REFORMADA DECISÃO A QUO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez caracterizada e comprovada a conduta intencional de sonegar, suprimir
ou reduzir tributo, o prazo decadencial, mesmo em relação aos tributos lançados
por homologação e ainda que exista eventualmente antecipação de pagamento
relativo aos respectivos períodos de apuração mensal, tem como termo inicial o
do art.173, inciso I, do CTN e não do art. 150, §4a, do citado diploma legal.

MULTA QUALIFICADA.
A utilização intencional e reiterada de expedientes para manutenção de vultosas
verbas à margem da tributação autoriza a qualificação da multa de lançamento de
ofício.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
13

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, o contribuinte TONI ALARMES MONITORADOS LTDA. – ME interpôs Recurso
Voluntário (fls. 1.025/1.055), alegando o seguinte:
(i)
Preliminarmente, haveria cerceamento do seu direito de defesa, pois o
lançamento complementar teria modificado a matéria contida no primeiro
auto de infração, a respeito do qual houve a impugnação administrativa;
(ii)
Não haveria grupo econômico, pois não existiria comprovação de direção
única, tendo a Fiscalização se limitado apontar indícios que não
demonstrariam esta circunstância;
(iii)
A afirmação da Fiscalização baseada na desproporção entre o faturamento
informado e as despesas previdenciárias e trabalhistas não procede, pois
teria se pautado em momento de crise econômica enfrentada pelo país e
pela pessoa jurídica, que lhe obrigou a “fazer aportes financeiros constantes,
inclusive mediante empréstimos, para manter a empresa aberta e
funcionando”;
(iv)
Não existiria grupo econômico de fato, sendo insuficiente a alegação de que
as pessoas jurídicas teriam mesmo contador ou denominação semelhante.
Ainda, seria inverídica a afirmação de que as empresas possuem endereços
idênticos. Também não haveria confusão na prestação dos serviços entre as
empresas, não havendo que se falar em interesse comum para fins de
aplicação do art. 124, I, do CTN;
(v)
A mera afirmação unilateral do Fisco de responsabilização solidária não teria
“amparo no Direito positivo, eis que acaba por mitigar a própria garantia
constitucional da ampla defesa”, havendo nulidade no termo de sujeição
passiva;
(vi)
A Fiscalização teria considerado na sua apuração “valores ainda sob
discussão”, em função de outros processos administrativos instaurados
contra as 7 (sete) empresas que se considera serem do mesmo grupo
econômico;
(vii)
A menção à incompatibilidade entre informações fornecidas ao Fisco Federal
e ao Fisco Municipal seria ilegítima, pois (a) não teria sido apresentado
convênio ou lei que autorizasse a troca de informações (art. 199 do CTN), (b)
em vários períodos haveria faturamento a maior informado no PGDASN
quando comparado com o sistema municipal e (c) a base de cálculo do ISS
seria o valor do serviço prestado, enquanto o Simples Nacional teria como
base o faturamento;
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
14
(viii)
Seria improcedente a tentativa da Fiscalização de desconsiderar o Simples
Nacional a partir da adesão, com efeitos ex tunc a partir de 2013, e ao
mesmo tempo aplicar suspensão de 10 (dez) anos a partir de 2016;
(ix)
Haveria decadência parcial, nos termos do art. 173, I, do CTN, pois ausente
dolo na conduta da Recorrente;
(x)
Deveria ser excluído o ISS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
Cofins.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 10/04/2019 (fls. 1.024), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 1.018), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, trata-se de exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins
relativos ao período de 07/2012 a 12/2015, em função da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, realizada por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 30/2017 (fls. 165). Diante
da opção manifestada pela Recorrente em Fiscalização (fls. 143), foi aplicada a sistemática do
lucro presumido, bem como a apuração cumulativa das contribuições. A Fiscalização também
apurou que a Recorrente omitiu receitas enquanto se encontrava no regime do Simples Nacional,
em função da divergência entre o montante informado e as Notas Fiscais de prestação de serviço
(fls. 187/372).
A Fiscalização também atribuiu responsabilidade tributária (i) às pessoas jurídicas
Toni Segurança Ltda.– EPP, Toni Serviços Especiais Ltda. – ME, Toni Empresa de Portaria
Londrinense Ltda. – EPP, Toni Empresa de Portaria Curitibana Ltda. – ME, PRS Segurança Ltda. –
ME e Toni Empresa de Portaria e Vigia Ltda., com fundamento no art. 124, I, do CTN e (ii) às
pessoas físicas Neuza Chumovski e Antonio Rodrigues da Maia, com base no art. 135 do CTN.
Porém, somente o contribuinte TONI ALARMES MONITORADOS LTDA. – ME apresentou Impugnação e
interpôs Recurso Voluntário. Passo, então, a analisar as alegações recursais.

I. Preliminarmente: cerceamento de defesa em função do lançamento complementar realizado
nestes autos
A Recorrente afirma que “haveria um julgamento pendente em relação ao auto de
infração complementar”, impugnado posteriormente. Na defesa apresentada em face daquela
nova autuação, a Recorrente teria arguido a modificação da matéria principal discutida neste
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
15
Processo Administrativo, medida que demandaria fosse oportunizada nova defesa. Assim, haveria
violação ao seu direito de defesa, gerando a nulidade com fundamento no art. 59, II, do Decreto
no 70.235/1972, razão pela qual os autos deveriam ser remetidos para a DRF de Maringá “para
que haja o correto procedimento, oportunizando-se, novamente, a impugnação administrativa.”
Analisando os autos, verifico que a Recorrente apresentou a sua primeira
Impugnação em 08/11/2017 (fls. 592), questionando as autuações. Em seguida, a DRJ devolveu os
autos à Unidade de Origem (fls. 642), por ter verificado omissão no que diz respeito à aplicação da
multa qualificada (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996), pois a Fiscalização, apesar de enquadrar
expressamente a conduta da Recorrente nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, deixou de
aplicar a penalidade de forma majorada.
A Fiscalização concordou com a DRJ e elaborou Autos de Infração complementares
em 11/09/2018 (fls. 699/764), qualificando a multa de ofício. Houve, então, nova intimação do
contribuinte e responsáveis, para nova defesa (fls. 794). Em 29/10/2018 (fls. 797), o contribuinte
apresentou segunda Impugnação (fls. 799/805), em que apresentou seus argumentos contra o
lançamento complementar.
Diante do cenário mencionado, entendo que o contribuinte foi devidamente
intimado para se defender do lançamento complementar realizado e que assim o fez, não
havendo que se falar em nulidade.
Vale destacar que o lançamento complementar não instaura um novo Processo
Administrativo distinto do original, pois tem um efeito integrativo daquele primeiro lançamento.
Veja-se precedente nesse sentido:
DECISÕES RECORRIDAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
DECLARADA DE OFÍCIO. Para aditar ou retificar o lançamento inicial, a autoridade
administrativa deverá respeitar o devido processo legal, o contraditório e da
ampla defesa, franqueando a oportunidade de o contribuinte conhecer e rebater
o ato revisado de forma a não produzir uma desigualdade das partes. O auto de
infração complementar e seus anexos são parte integrante do auto de infração
original, eis que não caracteriza uma renovação do lançamento ou um novo
lançamento, mas um elemento integrativo e aditivo daquele. Em face do
principio da coerência dos atos públicos, o lançamento suplementar abre novo
prazo para a contribuinte contestar o auto de infração. Ou seja, a segunda
impugnação abrange não só o lançamento complementar, mas todo o
lançamento originalmente elaborado. Isso porque, se assim não fosse, seria
possível que os autos de infração fundamentados nas mesmas razões de fato e de
direito teriam destinos diferentes. Assim, o lançamento complementar implica
abertura de novo prazo e nova impugnação, abarcando as matérias do
lançamento original e complementar. (Acórdão no 1401-004.672, Rel. Cons. Nelso
Kichel, Sessão de 14/09/2020)
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
16
Assim, as Impugnações apresentadas pelo sujeito passivo foram analisadas e
julgadas conjuntamente nestes autos pela DRJ no acórdão recorrido (fls. 926/949), não havendo
que se falar em cerceamento de defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
II. Mérito
II.1. DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL: MATÉRIAS QUE DEVERIAM SER ALEGADAS NO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Inicialmente, é importante destacar que este PAF não tem como objeto a exclusão
da Recorrente do regime do Simples Nacional, mas sim os créditos tributários decorrentes deste
fato. Com efeito, a exclusão da Recorrente foi objeto do Processo Administrativo no 10950-
723.026/2017-09, em que não houve insurgência ao Ato Declaratório Executivo proferido pela
DRF, conforme destacou a DRJ:
De antemão, esclareço que os fundamentos de fato e direito que ensejaram a
exclusão do Simples Nacional, independente de outros aspectos apontados pela
fiscalização e atacados pela defesa, são incontroversos nesta lide, motivo pelo
qual não merecem maiores considerações a esse respeito. Vejo tal convicção
ancorada em dois pontos:
1. O fato de que a discussão administrativa acerca da exclusão do Simples
Nacional esteja limitada ao PA no 10950.723.026/2017-09 que, mesmo
determinando o expurgo do regime jurídico-tributário simplificado, não consta,
naquele processo, qualquer contraposição ou óbice ao Ato Administrativo
Declaratório, oferecido pela impugnante. Ou seja, a situação jurídica de exclusão
do Simples Nacional ganhou definitividade administrativa; [...]
Embora os lançamentos sejam decorrência do desenquadramento, este deve ser
discutido no processo administrativo adequado, sob pena de existirem eventuais decisões
conflitantes ou de se ampliar indevidamente o objeto deste PAF. Nesse sentido:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO. O foro adequado para discussão acerca
da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse
fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário
previdenciário discussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples. (Acórdão no 2401-
011.552, Rel. Cons. Ana Carolina da Silva Barbosa, Sessão de 08/02/2024)
SIMPLES. EXCLUSÃO. REFLEXOS. LANÇAMENTO. Tratando este processo de
constituição de crédito tributário relativo a contribuições sociais previdenciárias,
exigíveis em razão da exclusão dos sistemas simplificados, o foro adequado para
discussão acerca da exclusão é o instaurado para esse fim, descabendo em sede
de processo de lançamento fiscal o reexame dos motivos que ensejaram a
emissão do ato de exclusão. Restando definitiva administrativamente a exclusão
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
17
do Simples, deve ser mantido o lançamento. (Acórdão no 2402-008.531, Rel. Cons.
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Sessão de 08/07/2020)
EXCLUSÃO DO SIMPLES. COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO EM FORO ADEQUADO. O foro
adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único
de arrecadação (SIMPLES-Federal/SIMPLES-Nacional) é o respectivo processo
instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de
crédito tributário o exame dos motivos que ensejaram a emissão do ato de
exclusão. (Acórdão no 2402-003.749, Rel. Cons. Ronaldo de Lima Macedo, Sessão
de 18/09/2013)
Portanto, entendo que não devem ser conhecidas as alegações que discutem o
desenquadramento da Recorrente, como as relativas (i) ao excesso aos limites globais de
faturamento do Simples Nacional pelo suposto grupo econômico e por sócio e (ii) aos marcos
temporais da exclusão, que deveriam ter sido contestados quando de eventual impugnação ao
ADE no 30/2017 (fls. 165).

II.2. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO
No que diz respeito à suposta inexistência de grupo econômico de fato, trazida pela
Recorrente, verifica-se que esta alegação pode ser utilizada para (i) contestar a exclusão do regime
do Simples Nacional, (ii) rebater a aplicação da responsabilidade tributária às demais pessoas
jurídicas, com fundamento no art. 124, I, do CTN e (iii) infirmar a presença das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, relevante para fins de contagem do prazo decadencial e da
aplicação da multa qualificada.
No primeiro caso, como já mencionado, a alegação não deve ser conhecida, pois os
fundamentos da exclusão do Simples Nacional deveriam ter sido discutidos no procedimento
específico, contestando o Ato Declaratório Executivo.
Já no caso da aplicação do art. 124, I, do CTN, verifico que as pessoas jurídicas
responsabilizadas não apresentaram Impugnação ou Recurso Voluntário. Somente a TONI ALARMES
MONITORADOS LTDA. – ME, ora Recorrente, apresentou a sua defesa em face dos referidos Autos de
Infração, não havendo manifestação dos demais sujeitos passivos.
Segundo a Súmula Carf no 172, “a pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado”. Isso se dá porque o sujeito passivo qualificado como contribuinte não
possui legitimidade para defender direito alheio em nome próprio, aplicando-se o raciocínio do
art. 18 do CPC.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
18
O fato de a Fiscalização entender pela existência de um grupo econômico de fato
não significa que referidas personalidades jurídicas deixaram de existir ou foram ignoradas.
Apenas seus efeitos fiscais, para fins de apuração dos tributos devidos, foram requalificados em
função dessa constatação. Permanece, porém, a personalidade de cada pessoa jurídica, enquanto
titular de direitos e deveres próprios e específicos, para deduzir a sua pretensão neste processo
administrativo.
Além disso, embora faça referência à responsabilidade “imputada a terceiros”,
referido enunciado deve ser aplicado também nos casos em que há responsabilidade tributária
por solidariedade (art. 124, I, do CTN). Os paradigmas que deram origem à sua elaboração
travaram discussão envolvendo este dispositivo (Cf. Acórdão no 9101-002.986, Rel. Cons. Luís
Flávio Neto, Sessão de 07/08/2017). Há manifestações recentes no mesmo sentido:
52. Ocorre que o responsável solidário não apresentou recurso voluntário. É dizer,
a responsabilidade solidária foi questionada pelo contribuinte e não pelo sujeito
passivo solidário, o qual não possui legitimidade para questionar tal
responsabilidade, tal qual previsto na Súmula Carf no 172, de 2021. (Acórdão no
1201-005.054, Rel. Cons. Efigênio de Freitas Júnior, Sessão de 16/08/2021)
Deste modo, por ausência de legitimidade, não devem ser conhecidas as alegações
da Recorrente a respeito da responsabilidade tributária atribuídas às demais pessoas jurídicas com
fundamento no art. 124, I, do CTN.
Acerca da sua aplicação para fins de enquadramento nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, entendo que as razões apresentadas não procedem. Por concordar integralmente
com a fundamentação da DRJ, adoto integralmente os motivos pelos quais rejeitou as alegações
da Recorrente:
Pela perspectiva da defesa, contestam-se os fundamentos que ensejaram a tais
conclusões da Auditoria sustentando:
- ser inverídica a afirmação de que as pessoas envolvidas possuem endereços
idênticos;
- ser possível que um mesmo contador atenda a várias empresas sem a
configuração de qualquer ilícito;
- que não restou provada a confusão entre os serviços prestados pelas pessoas
jurídicas investigadas; e - que as pessoas físicas identificadas no Termo de
Sujeição Passiva (sócios da pessoa jurídica) teriam endereços diversos daqueles
apontados pela fiscalização.
Vejo de antemão que a impugnante não carreou quaisquer provas ao processo,
limitando-se a invocar argumentos que não contradizem o corpo probatório que
ampara a acusação. Por outro lado, é perceptível que a auditoria trouxe diversos
elementos que, conjugados, em tese, teriam o condão de fortalecer a convicção
da formação de um grupo econômico, com o objetivo de indicar que o somatório
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
19
do faturamento das pessoas jurídicas ultrapassaria o patamar máximo de
permanência no regime simplificado de tributação (Simples Nacional).
Ainda assim, passo a analisar os pontos suscitados na petição, trazendo, para
tanto, tabela implementada com base nas informações cadastrais colhidas dos
sistemas da RFB:

Quanto à alegação de inexistência de identidade de endereços, certifico que, à
época da ocorrência dos fatos, dentre as pessoas jurídicas envolvidas, quatro
delas dividiam espaços localizados na mesma rua (28 de junho, Jardim
Tupinambá, Maringá-PR): TONI EMPRESA DE PORTARIA E VIGIA LTDA, PRS
SEGURANÇA LTDA ME (ambas no número 1.141) e TONI ALARMES
MONITORIZADOS LTDA., TONI SEGURANÇA LTDA. (ambas no número 1.161).
Com relação às pessoas físicas, Sr. Antonio Rodrigues da Maia e Sra. Neuza
Chumovski, afirma-se que residem em imóveis diferentes e não possuem o
domicílio fiscal no mesmo conjunto estrutural em que operam as demais
entidades, contrariando as conclusões da fiscalização. Acerca desta alegação, os
dados apreendidos demonstram que, assim como as pessoas jurídicas
referenciadas, os sócios também possuem domicílio fiscal na rua 28 de junho,
Jardim Tupinambá, Maringá-PR: NEUZA CHUMOVSKI (No 1.163); ANTONIO
RODRIGUES MAIA (No 1.141). Confirmam-se esses dados no Cadastro da Pessoa
Física -CPF.
Analisando a questão das atividades empresariais operacionalizadas, entendo que
mais que uma questão de buscar concomitância ou identidade, há que se ver que,
uma mesma pessoa jurídica poderia prestar vários serviços voltados ao ramo
predial: serviços de portaria, limpeza, segurança, monitoramento de ambientes,
etc. Todavia, diante da estratégia em conjunto demonstrada nos autos, os
serviços que, pela complementaridade, poderiam ser executados de forma
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
20
integrada, foram pulverizados, de modo que cada entidade espelhasse
parcialmente a renda auferida pelo grupo.
Oportuno também que se transcreva trecho da Representação para exclusão do
Simples Nacional (PA no 10950.723.026/2017-09) que, ao discriminar as
impressões in locu asseverou:
28. Embora os endereços indiquem AVENIDA TUIUTI, 1723 JARDIM
TUPINAMBA, RUA VINTE E OITO DE JUNHO, 1163 SALA 01 JARDIM
TUPINAMBA, novamente RUA VINTE E OITO DE JUNHO, 1163 SALA 01
JARDIM TUPINAMBA, e RUA 28 DE JUNHO, 1141 JD TUPINAMBA, trata-se
da mesma localização. O imóvel que hospeda as empresas esta localizado
numa esquina da Avenida Tuiuti na cidade de Maringá PR. Existe uma placa
publicitária contendo a identificação de “GRUPO TONI”.
Nesse sentido, não vejo como compreender que está se tratando de entes
independentes. De fato, fica transparente diante dos dados cadastrais que as
empresas têm os mesmos sócios gerentes, Sr. Antonio Rodrigues da Maia e Sra.
Neuza Chumovski.
Avançando em outro ponto arguido, concordo que realmente as atividades
contábeis não podem ser limitadas a certas empresas a que se preste o serviço,
entretanto, surge como uma constatação que se agrega as demais a informação
de que o Sr. Ítalo Renan Gasques, contador contratado pela Toni Segurança Ltda.,
assinaria as Demonstrações de Resultado do Exercício das demais pessoas
jurídicas relacionadas.
Também consta do Relatório Fiscal o recebimento por uma mesma pessoa de
todas as intimações endereçadas às pessoas autuadas, Sra. Alessandra Cristine
Celestino, empregada da empresa Versátil Administradora de Condomínios Erelli -
ME, cujo endereço situa-se na rua 28 de Junho, 1141, sala 2, Jardim Tubinambá,
Maringá-PR. Outrossim, figura como titular desse escritório de contabilidade o Sr.
Adriano Chumovski de Maria, filho dos sócios das demais empresas.
Com efeito, considero que as verificações relacionadas pela fiscalização, acaso
sejam tomadas isoladamente, não teriam a robustez para visualização de um
grupo econômico de fato. De outra banda, se tomadas pelo conjunto, não se pode
olvidar que a conjuntura arquitetada serviu de fachada para a burla das regras
legais de limitabilidade de acesso ao Simples Nacional, regulamentadas pela Lei
Complementar no 123/2006.
Deve-se asseverar que a formação de grupo econômico em si não constitui
conduta ilícita e não configura dolo, podendo até ser caracterizada como uma
forma de planejamento tributário lícito. Porém, não é o caso dos autos.
O que se percebe é uma afronta direta aos dispositivos do microssistema
simplificação tributária, perpetrada pela artificialidade da separação jurídica da
personalidade, de forma a evadir tributos. Com efeito, a norma construída a partir
do inciso II do caput do art. 3o, do inc. III do § 4o do art. 3o e o inc. V do art. 29,
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
21
LCP no 123/2006, considerando os valores vigentes à época da ocorrência dos
fatos geradores, proibia expressamente que o montante da receita bruta de R$
3.600.000,00, oriundo da soma dos faturamentos de empresas optantes pelo
Simples Nacional, fosse ultrapassado, quando de todas elas participasse pessoa
física em comum, na condição de sócia.
A partir desse cenário, entendo que o grupo econômico de fato buscou segregar
artificialmente a sua atividade em diversas pessoas jurídicas, o que configura o dolo necessário
para a aplicação dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Fixada a premissa de que estão presentes tais condutas, entendo correta a
aplicação da multa qualificada, com fundamento no art. 44, § 1o, do CTN.

II.3. SUPOSTA DECADÊNCIA DO DIREITO DE EXIGIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Com relação à decadência, o E. STJ possui entendimento vinculante no sentido de
que se aplica a contagem do art. 150, § 4o, do CTN sempre que (i) se tratar de lançamento por
homologação, (ii) houver declaração e recolhimento antecipado do tributo por parte do
contribuinte e (iii) inexistir dolo, fraude ou simulação. Veja-se:
“1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).” (REsp 973.733, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/08/2009, na
sistemática do art. 543-C do CPC/73)
Presentes tais requisitos, a contagem se dá a partir da data do fato gerador (art.
150, § 4o, do CTN). Já quando não se verifiquem tais premissas, o termo inicial se desloca para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos do art. 173, I, do CTN. Deste modo, uma vez que se constatou a existência de dolo,
entendo que a contagem deve se dar a partir do art. 173, I, do CTN.
Neste caso, exige-se IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins a partir de 07/2012,
sendo que o contribuinte foi intimado do lançamento em 09/10/2017 (fls. 591). Assim, contando-
se o termo inicial a partir do primeiro dia do ano-calendário seguinte, 01/01/2013, verifica-se que
o último dia para a realização do lançamento seria 01/01/2018, razão pela qual não há
decadência.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
22
Porém, os lançamentos complementares foram realizados em 11/09/2018, com
intimação da Recorrente em 27/09/2018. Deste modo, mesmo se realizada a contagem com base
no art. 173, I, do CTN, entendo que houve decadência parcial da aplicação da multa qualificada
com relação aos seguintes fatos geradores: (i) IRPJ e CSLL trimestral com fato gerador em
30/09/2012 e (ii) Contribuição ao PIS e Cofins com fatos geradores de 31/07/2012 a 30/11/2012.
Nestes casos, o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado é o
dia 01/01/2013, razão pela qual o prazo decadencial quinquenal se encerrou em 01/01/2018,
antes da intimação do lançamento complementar.
No caso do trimestre encerrado em 31/12/2012 (IRPJ e CSLL) e da Contribuição ao
PIS e Cofins mensal de 31/12/2012, o lançamento só poderia ser efetuado em 01/01/2013, razão
pela qual o primeiro dia do exercício seguinte (art. 173, I, do CTN) seria o dia 01/01/2014, com
termo final do prazo decadencial em 01/01/2019. Assim, tal período já não está abrangido pela
decadência. Nesse sentido:
A regra do art. 173, I, do CTN é clara, quando dispõe que o dies a quo do prazo
decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte ao que o Fisco poderia
lançar, logo, em se tratando de fato gerador anual de 2001, o Fisco só poderia
efetuar o lançamento em 2002 e, assim sendo, o primeiro dia do exercício
seguinte seria 01 de janeiro de 2003. Sendo o dia de início em 01/01/2003, tinha o
Fisco o direito de constituir o crédito de IRPJ e CSLL até 31/12/2007, razão pela
qual deve ser afastada a alegação de decadência do lançamento com base no
fundamento arguido pela Recorrente. (Acórdão no 1401-003.658, Rel. Cons. Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, Sessão de 14/08/2019)
Portanto, entendo que deve ser cancelada a qualificação da multa, feita pelos
lançamentos complementares, para os fatos geradores de 30/09/2012 (IRPJ e CSLL) e 31/07/2012
a 30/11/2012 (Contribuição ao PIS e Cofins).

II.3. UTILIZAÇÃO DOS VALORES DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO PARA FUNDAMENTAR A AUTUAÇÃO
A Recorrente questionou a divergência apurada pela Fiscalização entre os valores
informados para apuração do Simples Nacional e os presentes nas Notas Fiscais de serviço,
alegando que (i) não teria sido apresentado convênio ou lei que autorizasse a troca de
informações (art. 199 do CTN), (ii) em vários períodos haveria faturamento a maior informado no
PGDASN quando comparado com o sistema municipal e (iii) a base de cálculo do ISS seria o valor
do serviço prestado, enquanto o Simples Nacional teria como base o faturamento.
Com relação à suposta ilicitude de compartilhamento das informações fiscais, a
Fiscalização destacou que “as bases utilizadas para tributação foram apuradas nas Notas Fiscais de
Prestação de Serviços apresentadas à fiscalização pelo Sujeito Passivo”. Assim, uma vez que os
dados foram apresentados diretamente pelo contribuinte ao Auditor Fiscal, não há que se falar em
qualquer transferência de dados entre as Administrações Tributárias.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
23
A respeito dos “vários períodos” em que houve faturamento a maior informado no
PGDASN, verifica-se que isso teria ocorrido tão somente na competência de 04/2014 (fls. 192).
Além disso, a Fiscalização intimou o contribuinte a se manifestar sobre as divergências existentes,
mas não houve resposta:
40. Os Termos de Intimação Fiscal n.o 3 e n.o 4 questionaram o Sujeito Passivo a
se manifestar sobre o faturamento apurado pela auditoria em Notas Fiscais de
Prestação de Serviços. Como não houve qualquer manifestação contrária, a
auditoria tomou as consolidações mensais como corretas, servindo de bases para
lançamentos efetuados. (fls. 134)
Por fim, apesar das bases de cálculo dos tributos serem diversas, o valor dos
serviços prestados necessariamente integra a receita bruta, conforme expressamente prescreve o
art. 3o, § 1o da LC 123/06 e o art. 12, II, do Decreto-lei no 1.598/1977.
Portanto, rejeito as alegações.

II.4. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
A Recorrente alega que a Fiscalização deveria ter excluído o ISS da base de cálculo
da Contribuição ao PIS e da Cofins exigidos, nos termos do que teria sido decidido pelo E. STF no
RE 574.706.
Os arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/1998 prescrevem a utilização da receita bruta
enquanto base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins no regime cumulativo, estabelecendo
também os valores que devem ser excluídos dessa materialidade:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 3° O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
§ 2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I — as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados — IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
24
II — as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados corno perda,
que não representam ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimento pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita; (redação dada pela Medida Provisória n°2.158-35, de
2001)
III — (Revogado)
IV — a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
V — a receita decorrente da transferência onerosa a outros contribuintes do ICMS
de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto
no inciso II do § 1° do art. 25 da Lei Complementar ri° 87, de 13 de setembro de
1996. (Redação dada pela Lei n° 11.945, de 4 de junho de 2009).
Ao definir a receita bruta e a receita líquida, o art. 12, caput e § 1o, do Decreto-lei
no 1.598/1977, estabelece como sendo esta última a receita bruta diminuída das vendas
canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre
vendas. Deste modo, se a receita líquida é apurada após os impostos cobrados na venda, a
contrario sensu a receita bruta deve incluir tais valores.
Desse cenário, verifica-se que tanto pelo conceito de receita bruta estabelecido
pela legislação quanto pela ausência de menção ao ISS entre as exclusões admitidas pela
legislação, conclui-se que este valor deve ser mantido na base de cálculo da Contribuição ao PIS e
da Cofins.
De fato, não se ignora que o E. STF, ao analisar a compatibilidade da legislação com
a Constituição da República, pode entender que referida inclusão é inconstitucional. Porém, não
cabe a este Carf apreciar a constitucionalidade da legislação ordinária, nos termos da sua Súmula
no 2. Assim, a determinação da exclusão do ISS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
Cofins por este Carf depende de julgamento proferido pelo E. STF em repercussão geral ou em
ação de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 98 e 99 do RICARF.
Nesse sentido:
EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. Não havendo um pronunciamento definitivo do Poder
Judiciário, acerca de eventual inconstitucionalidade na inclusão dos valores pagos
a título de ISSQN da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, não pode
esta exclusão ser deferida no âmbito administrativo, sob pena de se declarar a
inconstitucionalidade de lei válida e vigente no ordenamento jurídico, o que é
vedado pelo excerto da súmula CARF número 02. (Acórdão no 3302-014.107, Rel.
Cons. Denise Madalena Green, Sessão de 29/02/2024)
Também não há que se falar em aplicação do RE 574.706, uma vez que o E. STF está
discutindo tal matéria especificamente no RE 592.616 (Rel. Min. Celso de Mello), tendo sido
suspenso o julgamento em 28/08/2024:
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.492 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724705/2017-97
25
Decisão: Após o voto-vista do Ministro Dias Toffoli, que divergia do Ministro Celso
de Mello (Relator), para negar provimento ao recurso extraordinário e propor a
fixação da seguinte tese (tema 118 da repercussão geral): “O valor
correspondente ao ISS integra a base de cálculo das contribuições sociais
referentes ao PIS e à COFINS”, no que foi acompanhado pelo Ministro Gilmar
Mendes; e do voto do Ministro André Mendonça, que (A) conhecia parcialmente
do recurso e, nessa parte, dava provimento unicamente para excluir da base de
cálculo das contribuições referentes ao PIS e à COFINS o valor arrecadado a título
de imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), nos termos do voto do
Relator; (B) entendia que (i) em relação aos valores ainda não recolhidos ou ainda
não convertidos em renda (mesmo que por decisão judicial não definitiva), não há
incidência do PIS e da Cofins sobre o valor do ISS devido; e, (ii) em relação aos
créditos tributários já extintos, em função de excepcional interesse social
concernente à preservação da higidez do ciclo orçamentário, modulava os efeitos
da presente decisão, a ela atribuindo efeitos prospectivos a partir da publicação
da ata deste julgamento; e (C) aderia à tese de julgamento proposta pelo Relator
e, caso reaberta a discussão sobre a dicção da tese, propunha a seguinte redação:
“O ISS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”, o
julgamento foi suspenso.
Diante do exposto, rejeito a alegação.

III. Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
e, no mérito, dou-lhe provimento parcial, tão somente para cancelar os valores relativos à
qualificação da multa, feita pelos lançamentos complementares, para os fatos geradores de
30/09/2012 (IRPJ e CSLL) e 31/07/2012 a 30/11/2012 (Contribuição ao PIS e Cofins). A multa
qualificada mantida deve ser reduzida para o patamar de 100% (cem por cento), em função da
retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1119
DF CARF MF
Original